Tribunal: TJMT
Processo: 1031772-35.2024.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031772-35.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WANDERSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 707.358.141-71 (APELANTE), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA LOPES DA SILVA PEREIRA - CPF: 016.692.601-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCORRO PEREIRA BORGES - CPF: 593.356.451-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INAPLICABILIDADE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa. A defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas em decorrência de suposta invasão domiciliar. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) definir se há provas suficientes para a condenação; (
iii
) verificar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal; (
iv
) examinar a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (vi) verificar a viabilidade de fixação de regime inicial menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso domiciliar foi precedido de fundada suspeita, corroborada por diligência policial e consentimento da genitora do acusado, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4.
As provas produzidas, incluindo depoimentos coerentes dos policiais, laudo pericial, relatório e elementos materiais apreendidos (entorpecentes, balança de precisão, faca com resquícios
de droga e celular com conteúdo relacionado ao tráfico), demonstram a materialidade e a autoria do crime.

4.
A confissão extrajudicial do acusado quanto à propriedade da droga, aliada às circunstâncias da apreensão, reforça o contexto de tráfico, não sendo cabível a desclassificação para posse para uso próprio.

5.
A reincidência específica do réu impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ausência do requisito legal da
primariedade
.

6.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, por não preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal, ante a reincidência e pena superior a 4 anos.

7.
O regime inicial fechado é compatível com a pena imposta e a reincidência do réu, conforme art. 33, §2º, "b", do Código Penal, sendo incabível regime mais brando.

8.
A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva resta superada com a prolação da sentença condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundada suspeita e autorizada por morador presente.

2.
A materialidade e a autoria do tráfico de drogas podem ser comprovadas por prova testemunhal harmônica e evidências materiais.

3.
A condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do tráfico quando presentes elementos típicos da mercancia.

4.
A reincidência específica impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

5.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos casos de reincidência e pena superior a 4 anos.

6.
A imposição do regime inicial fechado é adequada para réu reincidente com pena superior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 33, § 2º, “b”, e § 3º, e 44, I e II; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2.182.707/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.612.974/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.11.2024; TJMT, Ap. Crim. 1008887-18.2024.8.11.0006, rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Wanderson da Silva Pereira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1031772-35.2024.8.11.0003, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art.
33 da Lei n. 11.343/06
, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
(Id. 301057487).

Inconformado com a sentença condenatória, o réu interpôs recurso de apelação (I
d.
301057493), postulando,
em sede de preliminar,
o reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir do ingresso domiciliar, sem prévia autorização.
No mérito
, pugna pela reforma da sentença, a fim de absolver o acusado, por não existirem provas suficientes para a condenação
ou, alternativamente,
obter a desclassificação do delito para posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a modificação do regime inicial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento do recurso
(Id. 301057505).

O parece
r,
da lavra d
a
dout
o

Procurador de Justiça, Dr.
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, é pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
304335376
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar. Alegada nulidade das provas produzidas a partir do ingresso domiciliar. Inocorrência. Fundada suspeita justificada para a realização da abordagem policial. Crime permanente. Estado de flagrância. Pedido de absolvição por ausência
de provas ou desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Provas de mercancia. Forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão. Subsidiariamente, postula o reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Dedicação a atividade criminosa. Reiteração delitiva. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal. Pedido de fixação de regime inicial mais brando. Não acolhimento. Manutenção do regime inicial fechado, de acordo com o parâmetro legal. Acusado reincidente. Parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no I
d.

301057353
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que na data de 29/11/2024, por volta das 18h00min, na Avenida Túlio
Salussi
, n. 1208 ou 1220, Bairro Jardim Rui Barbosa, nesta cidade, o denunciado WANDERSON DA SILVA PEREIRA, conhecido por “ABADÁ”, foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito 14 (catorze) porções, pesando 144,66 g (cento e quarenta e quatro gramas e sessenta e seis centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 177554823.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, após receber delações de que o denunciado, que possuía as seguintes características corporais, porte físico magro e com tatuagens de palhaço, estava praticando a venda de entorpecentes, a Polícia Militar realizou rondas, ocasião em que se deparou com
o mesmo
no referido endereço, entregando algo a um motociclista, que, ao notar a presença da viatura policial, tomou rumo ignorado, porém, Wanderson foi abordado.

Diante da justa causa, realizou-se revista, oportunidade em que os policiais apreenderam, no bolso do denunciado, 04 (quatro) porções da droga conhecida por
skunk
ou supermaconha, embaladas em
ziplock
, prontas para a venda, bem como a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais). No padrão de energia do imóvel, localizou-se um frasco, cor vermelha, no qual continha 02 (duas) outras porções da mesma droga, e embaladas semelhante às demais.

Em seguida, a genitora do denunciado, Silvana Lopes da Silva, afirmou aos policiais que não compactuava com a prática delitiva do filho, ao passo que autorizou a entrada dos policiais na residência.

Em revista domiciliar, os policiais localizaram no quarto de Wanderson, uma sacola plástica, contendo 01 (um) grande porção de maconha, e outras porções de
skunk
ou supermaconha, também embaladas em
ziplock
, além de 01 (uma) balança de precisão, cor prata, e 01 (uma) faca de serra com resquícios de droga. Apreendeu-se, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca
Infinix
Positivo, cor azul, tela danificada (Termo de apreensão, ID 177554815).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, assumiu a propriedade da droga
[...]”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no
art.
33 da Lei n. 11.343/06
.

Passo, então, à análise das teses recursais.

DA PRELIMINAR

A defesa
suscita, inicialmente,
a nulidade da
s provas
colhidas, decorrente da invasão do domicílio, alegando que se deu sem o competente mandado judicial ou autorização/permissão em razão de denúncias anônimas.

Não obstante os argumentos lançados pela defesa, observa-se que
a irresignação defensiva não merece prosperar
, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão
recorrida
, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

N
o que tange à alegada nulidade por violação de domicílio, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

A jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental aqui debatido. Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

No caso dos autos, nota-se, em especial pela prova oral produzida em juízo, que o ingresso na residência de
Wanderson
foi antecedido pela realização de diligências por parte da polícia militar.

Segundo as provas colhidas, a abordagem policial se deu após a polícia militar
receber denúncias anônimas informando que um indivíduo com as características físicas de porte magro e tatuagens de palhaço estaria realizando comercialização de drogas
na região do bairro Jardim Rui Barbosa
. Diante dessas informações, os agentes optaram por realizar vigilância no local para averiguar a veracidade dos relatos. Durante o monitoramento, os policiais visualizaram
Wanderson, em frente à residência, entregando um objeto a um motociclista, o qual empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura policial
.

A atitude levantou suspeitas quanto à possível prática de infração penal ou posse de objeto ilícito, motivo pelo qual os policiais procederam à abordagem, verificando
que o apelante possuía em seu
bolso quatro porções da droga conhecida como
“
skunk
” (ou supermaconha), todas embaladas individualmente em sacos do tipo
ziplock
, prontas para a venda, bem como a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie. Na sequência da revista pessoal, os policiais localizaram ainda, no padrão de energia da residência, um frasco vermelho contendo duas porções adicionais da mesma substância, igualmente embaladas com características típicas de mercancia.

Segundo consta dos autos, a genitora do réu, Sra. Silvana Lopes da Silva, no momento da diligência, conforme relato policial, franqueou voluntariamente a entrada dos policiais no interior da residência, afirmando, inclusive, que não compactuava com as atividades ilícitas supostamente praticadas por seu filho.

No interior da residência, os policiais localizaram
no quarto do apelante
uma sacola plástica contendo uma porção maior de maconha, outras porções menores de “
skunk
” também acondicionadas em
ziplock
, uma balança de precisão de cor prata e uma faca de serra com resquícios da droga, além de um aparelho celular
.

Ressalta-se que, embora a suposta atividade ilícita tenha sido inicialmente denunciada por fontes anônimas, os policiais procederam com cautela na averiguação da informação, realizando monitoramento prévio da residência e constatando circunstâncias que indicavam traficância. A presença de um
indivíduo
saindo do local,
evadindo
ao notar a presença policial, configurou um contexto de flagrância que legitimou a busca e apreensão realizada no interior do imóvel.

Cumpre destacar que, embora a defesa sustente a inexistência de autorização por parte da genitora do apelante para o ingresso dos policiais na residência, tal alegação diverge dos depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais se mostraram firmes, coerentes e convergentes ao afirmar que a entrada no imóvel se deu mediante consentimento expresso da moradora. Ademais, ainda que tal autorização não tivesse sido concedida, o ingresso estaria plenamente legitimado pela configuração do estado de flagrância
.

Sendo assim
,
as circunstâncias concretas dos fatos evidenciam a existência de justa causa para o ingresso dos policiais militares na residência
de
Wanderson
, de modo que os precedentes judiciais invocados pela defesa não devem ser aplicados no presente feito para reconhecimento da ilicitude das provas produzidas.

Nesse sentido
, os seguintes julgados,
verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §
4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECUROS REPETITIVOS. TEMA 984. TABELA OAB. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR INFERIOR AO PREVISTO PARA A PEÇA PROCESSUAL ELABORADA. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade do ingresso em domicílio; (
ii
) definir se a fração redutora de1/6, aplicada com base na natureza e quantidade de droga apreendida deve ser mantida;
iii
) analisar se o tribunal seguiu as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984 ao arbitrar os honorários do defensor dativo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 4
. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. O acusado foi flagrado em frente à sua residência em atitude típica de tráfico por um policial.
No dia seguinte, os policiais retornaram ao local e realizaram a abordagem do acusado e de um adolescente. Ambos correram para os fundos da residência do recorrente.
Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão,
quantia em dinheiro
e anotações alusivas ao tráfico.
5. A fração de 1/6 (um sexto) da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, baseou-se na variedade e quantidade de drogas apreendidas, correspondente a 689,1g de maconha, além de 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy. 6. A jurisprudência desta Corte confirma que, mesmo diante do preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, o magistrado possui discricionariedade para aplicar a fração de redução com base em elementos concretos, como a quantidade e a periculosidade da droga apreendida, o que foi corretamente observado no caso em análise. 7. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 984), firmou entendimento segundo o qual "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado". 8. Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, nos casos em que
o
o
juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas acima.
(
AREsp
n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. LICITUDE DAS PROVAS. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA NÃO HEDIONDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto por Eduardo Gomes da Silva contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado em alegação de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado e contestação quanto à natureza hedionda do crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas diante da alegação de violação de domicílio; e (
ii
) se o crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida deve ser considerado como crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais
. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas (
AgRg
no HC n. 834.991/GO;
AgRg
no HC n. 878.086/BA). 4. Quanto à tipificação do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, a jurisprudência atual do STJ considera que o porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada não possui natureza hedionda, acompanhando a evolução legislativa mais benéfica. Assim, é afastada a hediondez do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 (HC n. 525.249/RS;
AgRg
no HC n. 625.762/SP). IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE AFASTAR A NATUREZA HEDIONDA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, §1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003.
(
AREsp
n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)
Destacamos

À vista desses argumentos,
não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante do
apelante
por meio de busca domiciliar realizada pelos policiais militares
.

Portanto,
não procede
a aventada
nulidade processual,
sendo lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes.

MÉRITO

No mérito, a defesa requer a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a
autoria
e a
materialidade

restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (Id. 301056469), boletim de ocorrência (Id. 301056470), termo de exibição e apreensão (Id. 301056473), laudo pericial (Id. 301056481), relatório policial (Id. 301056497), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Com efeito o policial militar
Jorge Gomes Ferreira
relatou, em juízo, que já haviam recebido anteriormente informações anônimas sobre um indivíduo conhecido pelo apelido de “Abadá”, cujas características físicas eram de um homem magro, com tatuagens de palhaço, e que estaria supostamente envolvido com o tráfico de entorpecentes. Segundo narrou, durante patrulhamento na região mencionada nas denúncias, a equipe policial visualizou esse indivíduo em frente à sua residência, momento em que entregava algo a um motociclista, que se evadiu do local ao perceber a aproximação da viatura. Diante da suspeita, os policiais realizaram abordagem imediata no suspeito e encontraram quatro porções de substância semelhante à maconha (do tipo
skunk
) no bolso do abordado. Também relataram ter localizado, no padrão de energia da casa, um frasco vermelho contendo mais duas porções da mesma substância, embaladas de forma idêntica às anteriores.

Jorge afirmou que, logo após essa abordagem, a mãe do acusado se aproximou da equipe policial e foi informada dos fatos, tendo franqueado o acesso dos policiais ao interior da residência, especificamente para a realização de busca no quarto de seu filho. No local, sobre o guarda-roupa, foram localizadas outras porções de droga, uma balança de precisão e uma faca com vestígios de entorpecentes, itens estes que também foram apreendidos.

Do mesmo modo, o policial militar
Diego Ricardo Villalba
, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório, afirmou que a abordagem ao réu Wanderson, conhecido pelo apelido de “Abadá”, decorreu do recebimento de informação anônima indicando que indivíduo com essas características – magro, branco, alto e tatuado – estaria praticando tráfico de entorpecentes na região do bairro Jardim Rui Barbosa. Durante o patrulhamento, a equipe policial visualizou o suspeito em frente à residência, momento em que este entregava algo a um
motociclista, o qual se evadiu em direção ignorada assim que percebeu a aproximação da viatura.

O referido agente público disse, ainda, que diante da fundada suspeita, procedeu-se à abordagem pessoal no acusado, ocasião em que foram encontradas porções de substância entorpecente embaladas em
ziplock
, além da quantia de R$ 60,00 em espécie. Diego afirmou que, após essa abordagem, os policiais solicitaram autorização à genitora do réu para ingresso no imóvel, o que foi prontamente autorizado, tendo ela inclusive presenciado o material posteriormente apreendido no quarto do filho. No interior do cômodo, a equipe localizou mais porções de entorpecentes, uma balança de precisão e uma faca com vestígios da substância, instrumentos típicos da atividade de tráfico.

Importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico
de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

De outro lado, durante a fase inquisitiva
Wanderson da Silva Pereira
declarou à autoridade policial que a droga encontrada dentro de seu guarda-roupas era de sua propriedade, afirmando que havia adquirido aproximadamente 80 gramas de maconha em um único pedaço, destinada exclusivamente ao seu uso pessoal, conforme se extrai destes trechos do seu interrogatório (Id. 301056475):

[...]
QUE O INTERROGADO ASSUME QUE A DROGA ENCONTRADA DENTRO DE SEU GUARDA ROUPAS ERA DE SUA PROPRIEDADE; QUE COMPROU CERCA DE OITENTA GRAMAS DE MACONHA EM UM PEDAÇO PARA SEU USO PESSOAL; QUE DIZ SER USUÁRIO DE MACONHA HA CINCO ANOS E SE DIZ USUÁRIO CRONICO; QUE TODO MES COMPRA UMA PORÇÃO GRANDE PRA SEU USO DURANTE O MÊS PRA EVITAR IS A "BOCA DE FUMO" DIARIAMENTE; QUE TRABALHA DE CARTEIRA ASSINADA E SUSTENTA O VICIO; QUE NEGA A PRATICA DO TRÁFICO DE DROGAS; QUE AFIRMA QUE A DROGA ESTAVA EM APENAS UM PEDAÇO E NÃO FRACIONADAS EM PORÇÕES DE ZIP LOCK; QUE NEGA A PROPRIEDADE E CONHECIMENTO SOBRE A BALANÇA DE PRECISÃO; QUE USA A FACA DE SERRA PARA "DESCHAVAR" A
MACONHA; QUE DIZ COMPRAR A MACONHA NA REGIÃO DO BAIRRO CONJUNTO SÃO JOSÉ MAS NÃO SABE DIZER A LOCALIZAÇÃO EXATA OU O NOME DE QUEM COMPROU O ENTORPECENTE;
[...].

No entanto
, o réu, durante seu interrogatório judicial, negou integralmente a acusação que lhe foi imputada. Relatou que, no dia dos fatos, teria saído mais cedo do trabalho, por volta das 16h, por ser sexta-feira, e que após o expediente foi até o banco, onde sacou o valor de seu décimo terceiro salário, usando parte do montante para pagar contas, restando-lhe cerca de R$ 60,00. Declarou que, nesse intervalo, também adquiriu uma porção de maconha para uso pessoal, por ser usuário, e que essa foi a única substância encontrada em seu poder no momento da abordagem policial.

Wanderson afirmou que, no instante em que foi abordado, não estava em frente à sua residência, mas sim na calçada do vizinho, com quem conversava enquanto fumava, e que não havia qualquer motocicleta por perto, ao contrário do que consta na denúncia. Afirmou ainda que câmeras de segurança instaladas nas imediações registraram toda a movimentação.

Quanto a droga apreendida no interior da casa, o apelante alegou que não tinha conhecimento da existência daquele material, negando sua propriedade. Declarou também que não havia balança nem múltiplas porções na residência no momento da ação policial, e que teria sido surpreendido ao ver tais objetos posteriormente, já na unidade policial (CISC), o que, segundo ele, evidencia uma manipulação por parte dos agentes.

Além disso, o apelante afirmou que sua mãe não estava presente no momento da abordagem, tendo presenciado apenas o instante em que ele já estava sendo contido por um dos policiais. Alegou que, quando a genitora se deparou com os agentes, estes já se encontravam no interior do imóvel, mais precisamente na cozinha, e que o padrão de energia havia sido desligado previamente por um dos policiais, o que, segundo ele, corrobora a tese de que a entrada se deu sem prévia autorização e de forma invasiva. Por fim, negou a propriedade de toda a droga apreendida, bem como repudi
ou
a imputação de
envolvimento com o tráfico de entorpecentes, reafirmando sua condição de usuário.

A dinâmica dos fatos, conforme narrada pelos agentes públicos, revela que a abordagem ao apelante ocorreu em razão de fundada suspeita, originada por denúncia anônima, amplamente corroborada pela constatação visual de comportamento típico de mercancia de drogas, evidenciado
no momento em que
o réu foi flagrado entregando objeto a um motociclista que se evadiu ao notar a aproximação da guarnição.

A sequência dos acontecimentos foi descrita de forma coerente, harmônica e convergente pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, demonstrando que a entrada na residência se deu com o consentimento da genitora do réu, o que permitiu a apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente, balança de precisão, faca com resquícios de droga e outros elementos característicos do tráfico.

Ademais, importa ressaltar que, no interrogatório extrajudicial, o próprio apelante Wanderson da Silva Pereira admitiu expressamente que a droga localizada no interior de sua residência, mais precisamente no guarda-roupas de seu quarto, era de sua propriedade, tendo declarado, à época, que havia adquirido cerca de oitenta gramas de maconha para uso pessoal, prática que, segundo afirmou, era corriqueira, pois se considerava usuário crônico e costumava comprar porções maiores mensalmente para evitar deslocamentos frequentes a pontos de venda de drogas.

Essa confissão extrajudicial coaduna-se integralmente com os relatos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais descreveram em detalhes a apreensão das substâncias entorpecentes no local indicado, corroborando, portanto, a veracidade da dinâmica dos fatos narrada na denúncia e reforçando a solidez do conjunto probatório que embasa a condenação.

Tais circunstâncias, somadas ao conteúdo do relatório de análise do telefone celular, que revela conversas com terceiros, fotografias de
drogas e comprovantes de transações, além de menções à facção criminosa Comando Vermelho, evidenciam de forma contundente a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Do mesmo modo, a alegação defensiva de que haveria divergência entre os depoimentos dos policiais no tocante à condição do padrão de energia da residência – se novo ou antigo – não tem o condão de infirmar a credibilidade dos relatos prestados, tampouco de comprometer a higidez do conjunto probatório. Trata-se de elemento periférico e irrelevante para a configuração do tipo penal imputado, sem qualquer impacto direto sobre os fatos essenciais relacionados à abordagem, à apreensão das substâncias entorpecentes e dos apetrechos típicos do tráfico, bem como à dinâmica da autorização para ingresso no imóvel. A eventual imprecisão quanto a esse aspecto secundário não compromete a coerência, firmeza e convergência das declarações dos agentes públicos, prestadas sob o crivo do contraditório, razão pela qual tal ponto isolado não se presta a abalar a verossimilhança das provas que sustentam a condenação.

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer",
"ter em depósito"
, "transportar", "trazer consigo"
"guardar"
, "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
guardar

descabido cogitar sua absolvição
.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente atuava no comércio de entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido
.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a atribuição
de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), igualmente não assiste razão à tese defensiva. O reconhecimento dessa causa de diminuição exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não integração a organização criminosa e não dedicação a atividades criminosas. No caso em apreço, a reincidência específica do apelante
(
PEP n. 2000864- 91.2021.8.11.0064
)
, obsta a concessão de tal benesse.

Nesse sentido, também a jurisprudência:
“a reincidência específica impede a aplicação do tráfico privilegiado, razão pela qual sua pena deve ser mantida”
(N.U 1000268-07.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025).

Ademais disso,
não há como prosperar a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento do requisito objetivo do art. 44, I do Código Penal, eis que a sanção penal imputada ao apelante é superior ao patamar de 4 (quatro) anos
e
trata-se de réu reincidente específico em crime doloso (tráfico de drogas), o que também impede a substituição, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo legal.

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, verifica-se que
apesar de ter sido
fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
foi
estabelecido o regime inicial fechado.

Todavia, como bem alinhavou o d. juízo sentenciante, cuida-se de réu reincidente específico na prática de delito de tráfico de drogas.

Logo, a
reincidência
do apelante inviabiliza a concessão de regime prisional mais brando, conforme expressamente dispõe o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, o qual permite a fixação do regime semiaberto apenas para condenados
não reincidentes
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos.

Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e manteve o regime inicial fechado para cumprimento de pena reclusiva pelo delito de tráfico de drogas. 2. A defesa alega que, apesar da reincidência, a quantidade de droga apreendida é pequena e a pena base foi fixada no mínimo legal, pleiteando a aplicação do regime semiaberto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do agente e a quantidade de droga apreendida justificam a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena. III. Razões de decidir
4. A reincidência específica do agente recomenda o cumprimento da pena em regime mais grave, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
5. A quantidade de droga apreendida, 293,15 gramas de cocaína, não é considerada pequena, para justificar excepcionalmente o abrandamento do regime inicial para o semiaberto. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento:
"A reincidência específica do agente justifica a imposição de regime inicial fechado aos condenados ao cumprimento de pena reclusiva, superior a cinco anos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 526.484/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/10/2019; STJ,
AgRg
no HC 495.325/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/08/2019.
(
AgRg
no HC n. 984.102/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1008887-18.2024.8.11.0006 EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa. 2. Fatos relevante: (i) réu foi flagrado na posse de 24 porções de pasta base de cocaína; (
ii
) apelante reincidente. 3. Requerimento do recurso: fixação do regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A reincidência autoriza a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos.
6. O enunciado da Súmula 269 do STJ admite o regime semiaberto para reincidentes apenas quando a pena não excede 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente, requisito não preenchido no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, “b” e § 3º; Lei 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; TJMT, Apelação
Criminal n. 1002228-79.2024.8.11.0042.

(N.U 1008887-18.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025).
Destacamos

Portanto, não há como fixar o regime mais brando para o cumprimento da pena.

Por derradeiro, o
apelante alega em suas razões recursais que permaneceu preso preventivamente por mais de sete meses aguardando o desfecho da instrução, o que configuraria excesso de prazo e, consequentemente, constrangimento ilegal, argumentando que a morosidade do Estado não pode ser imputada à defesa.

Embora a referida tese seja própria para exame em sede de habeas corpus, mesmo que fosse analisada no presente recurso, o argumento não se sustenta.

Isso porque, com a prolação da sentença condenatória, eventual excesso de prazo na instrução processual resta superado
“
conforme dispõe a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’
(HC 1029498-44.2023, Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 13.2.2024).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
Wanderson da Silva Pereira
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025